Tribunal: TJSP
Processo: 1009817-86.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
I. Autogestão de plano de saúde. Não aplicação do Código de Defesa do Consumidor no caso. Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça.
II. Contrato coletivo. Rescisão do contrato celebrado pela estipulante. Abusividade da resilição unilateral imposta. Incidência do disposto no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.656/98, aplicável,

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
I. Autogestão de plano de saúde. Não aplicação do Código de Defesa do Consumidor no caso. Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça.
II. Contrato coletivo. Rescisão do contrato celebrado pela estipulante. Abusividade da resilição unilateral imposta. Incidência do disposto no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.656/98, aplicável, por analogia, aos contratos coletivos. Precedentes da Câmara.
III. Inobservância da ré ao disposto no artigo 1o da Resolução 19/99 do CONSU. Não se verifica que ao autor foi oferecido plano similar ou disponibilizado plano na modalidade individual ou familiar. Necessidade de disponibilização ao beneficiário de avença nas mesmas condições praticadas anteriormente à rescisão do contrato. Precedentes da Câmara.
SENTENÇA PRESERVADA. APELO DESPROVIDO.